Tribunal: TJBA
Processo: 8002035-53.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002035-53.2023.8.05.0039 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: EZEQUIAS BARBOSA DA CRUZ Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO (ART. 157 DO CÓDIGO PENAL). APELANTE CONDENADO ÀS PENAS DE 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA. CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA QUE DEVE SER ANALISADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INALBERGAMENTO. IN DUBIO PRO REO. NÃO VERIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS EVIDENCIADAS DE FORMA INEQUÍVOCA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA EM DELITOS DESSA NATUREZA, MORMENTE QUANDO EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS COLIGIDAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. DISPENSA DA PENA PECUNIÁRIA. INDEFERIMENTO. PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NO MÉRITO, IMPROVIDO. 1. Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em face da sentença que julgou procedente a denúncia para condenar o Réu nas sanções do no art. 157 do CP, fixando-lhe a pena definitiva em 04 (quatro) anos de reclusão em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, cada uma no valor de 1/30 do salário mínimo vigente. 2. Narra a exordial acusatória que “no dia 18 de fevereiro de 2023, por volta das 08h, no centro comercial de Camaçari/BA, o acusado subtraiu o aparelho celular do adolescente M.S.B., mediante grave ameaça. Consta que a vítima transitava em via pública quando foi abordada pelo réu, que, simulando estar armado, a coagiu a entregar o celular e a desbloquear o aparelho, evadindo-se em seguida. Por volta das 09h, prepostos policiais, acionados pela CICOM para averiguar a ocorrência do roubo, encontraram o réu, que havia sido contido e linchado por populares. (...)” 3. Resta evidente que análise da hipossuficiência do Recorrente não pode ser efetivada por este Órgão Julgador, sob pena de supressão de instância, pois tal matéria é afeta ao Juízo das Execuções Penais, em caso de condenação. 4. Eventuais agressões físicas sofridas pelo apelante, perpetradas por populares que o detiveram logo após a prática do delito, deve ser objeto de ação própria para eventual responsabilização dos agressores, não tendo o condão de macular as provas derivadas, ou mesmo o processo. 5. Não merece acolhimento o pleito absolutório. Da detida análise dos autos, depreende-se que as provas colhidas durante a instrução criminal são suficientes para a condenação do Apelante pela prática do delito de roubo (art. 157 do Código Penal). 6. A materialidade e autoria delitivas restaram suficientemente comprovadas pelo conjunto probatório, em especial, pelo Auto de prisão em flagrante (fls. 03/04, ID nº 89795640), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 06, ID nº 89795640), depoimentos das testemunhas de acusação e declaração judicial da vítima. 7. Oportuno registrar que a função de policial não afasta a credibilidade dos depoimentos prestados, mormente quando se apresentam coerentes e harmônicos com os demais elementos e circunstâncias colhidos dos autos, e quando oferecidos em juízo, sendo oportunizado o contraditório. 8. O emprego de grave ameaça com o intuito de diminuir a capacidade de resistência da vítima e consumar a subtração, caracteriza o crime de roubo e não o de furto, não havendo, pois, que se falar na desclassificação pretendida pela defesa. 9. No que tange ao pedido de isenção da pena pecuniária tenho que este não merece prosperar, uma vez que tal pena possui natureza jurídica de sanção direta, cuja aplicação é cogente ao julgador, prevista na própria legislação pertinente ao tipo penal, sob pena de violação ao próprio princípio da legalidade, já que não há norma que disponha sobre a sua dispensa por falta de condições financeiras do sentenciado. 10. Parecer da douta Procuradoria de Justiça, subscrito pela Dra. Armênia Cristina Santos pelo conhecimento e improvimento do Apelo RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDO E, PRELIMINAR REJEITADA E NO MÉRITO, IMPROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8002035-53.2023.8.05.0039, provenientes da 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMAÇARI /BA, em que figura, como Apelante, Ezequias Barbosa da Cruz, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA E NO MÉRITO CONHECER PARCIALMENTE DO APELO E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator. Salvador, data constante na certidão eletrônica de julgamento. DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI Relator (assinado eletronicamente) AC04